Tribunal: TJMT
Processo: 1002502-38.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002502-38.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atividade concomitante, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FABIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 032.934.211-80 (RECORRENTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), WILLAS DA SILVA SANTOS - CPF: 125.548.434-90 (RECORRENTE), SANDRA ALVES DE MELO - CPF: 998.327.121-49 (RECORRENTE), ANDRE DE SOUZA GUTIERREZ 00757392164 - CNPJ: 21.790.856/0001-88 (RECORRIDO), JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 248.479.728-13 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ANDRE DE SOUZA GUTIERREZ 00757392164 - CNPJ: 21.790.856/0001-88 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 248.479.728-13 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), FABIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 032.934.211-80 (RECORRIDO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), SANDRA ALVES DE MELO - CPF: 998.327.121-49 (RECORRIDO), WILLAS DA SILVA SANTOS - CPF: 125.548.434-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3º, Lei n. 14.034/2020).

2.

A ausência de restituição da quantia paga no prazo legal, com diversas tentativas de resolução administrativa não atendidas, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

3.

Configuração do dever de restituir e indenizar.

4.

Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial nos seguintes termos:

“[...]

a)
CONDENAR
as requeridas, de forma solidaria, à restituição do valor de R$ 1.750,60 (mil setecentos e cinquenta reais e sessenta centavos) para o casal,
FABIANE
e
WILLAS
, e restituição do valor de R$ 1.031,50 (mil e trinta e um reais e cinquenta centavos), para
SANDRA ALVES DE MELO,
a incidir correção monetária pelo INPC, a partir da data do voo cancelado;

b)
CONDENAR
as requeridas, de forma solidaria, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais, a cada requerente, a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002502-38.2023.8.11.0055

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

ANDRE DE SOUZA GUTIERREZ 00757392164 e outros (3)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Cuidam se os autos de Ação de Reparação por danos materiais e morais proposta em face de

ANDRE DE SOUZA GUTIERREZ
e
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, na qual os requerentes afirmam que adquiriram pacote turístico para viajar em 06/09/2022, contudo, em decorrência da pandemia do Covid-19, os Requerente solicitaram cancelamento do voo.

Afirmam que solicitaram o reembolso integral correspondente as passagens, contudo, a agencia de viagem ré afirmou que não seria possível, sendo que só poderiam ofertar um crédito para novas compras.

Assim, buscam o ressarcimento do crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, bem como, por falha na prestação de serviço da empresa, requerem a reparação de danos de ordem moral, devendo ser indenizado pecuniariamente.

[...]

No entanto, há de se considerar que ainda que tenha ocorrido a efetiva

prévia comunicação sobre o cancelamento do voo, é incontroverso que o Requerente não tinha interesse em crédito e sim no reembolso, conforme conversas anexas, Id. 112374363, 112373315.

Contudo, quanto a restituição integral do valor ao consumidor, as empresas rés não observaram o estabelecido

pela MP que foi convertida na Lei nº 14.034/2020 e neste ponto há de se considerar

a falha na prestação de serviços em não observar o determinado legalmente.

Portanto, ao teor do artigo 3º da Lei 14.034, de 05 de agosto de 2020, é devido o reembolso do valor integral da passagem aérea ao consumidor ora Requerente, devidamente corrigido, sem incidência de juros.

Desse modo, quanto aos danos materiais, registro que, apesar da empresa ré afirmar o pagamento no bojo da contestação, não é possível sequer identificar o beneficiário no print anexado.

Portanto, entendo ser devido a restituição dos valores pagos a título de passagem aérea.

[...]

Posto isso, considerando-se as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes, o caráter pedagógico da condenação, entendo que o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a cada Reclamante, a serem pagos pelas partes rés, é justo.

[...]”

É de notório conhecimento a crise sanitária instalada no mundo, no ano de 2020, em virtude da pandemia decorrente da Covid-19 – Novo Coronavírus, que extravasou o campo da saúde pública, alterou exponencialmente o cotidiano, e trouxe, a fórceps, a toda a sociedade, reflexos das ações de prevenção desse período. Com efeito, da noite para o dia, um dos segmentos primordialmente impactados foi o do turismo.

Como meio de fomento da economia, na aviação civil brasileira, vigeu a Lei n. 14.034, de 5 de agosto de 2020, que, em seu art. 3º, assim dispõe (atual redação):

Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre
19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 20
21 será realizado pelo transportador no
prazo de 12 (doze) meses
,
contado da data do voo cancelado
, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

§ 1º Em substituição ao reembolso na forma prevista no
caput
deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.

§ 2º Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

A título de nota de rodapé, a redação original previa o período compreendido entre 10 de março e 31 de dezembro de 2020, posteriormente, prorrogado para 31 de outubro de 2021, por fim, 31 de dezembro de 2021, tendo em vista a extensão da pandemia e a necessidade de medidas emergenciais.

Nesse parâmetro, a pretensão expressada na inicial amolda-se ao dispositivo retro, no sentido de o consumidor optar pelo reembolso.

No caso destes autos, embora as tentativas empreendidas pelos requerentes para solucionar o problema na seara administrativa, as reclamadas não prestaram atendimento e assistência adequados ao consumidor, mesmo mediante inúmeras tentativas de resolução, deixando-o de realizar a restituição dos valores, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, passível de indenização por dano extrapatrimonial.

A propósito é o entendimento desta Turma Recursal em caso análogo:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO NO PRAZO DE 12 MESES –
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3º da Lei n. 14.034/2020).

Acaso opte pelo reembolso da quantia paga, esta deve ocorrer no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado.

A ausência de restituição da quantia paga pelas passagens no prazo legal, aliada à ausência de informações adequadas acerca da solicitação efetuada pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

Responsabilidade da Companhia aérea quanto ao dano material correspondente ao valor da passagem vendida pela mesma.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

(TR-MT, N.U 1033968-52.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Contudo, em observância aos fatos constantes dos autos, o
quantum
merece redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 2.000,00 (dois reais) para cada autor, mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024